Tribunal: TJSP
Processo: 1002659-75.2023.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – Sentença que julgou antecipadamente a lide sem elaboração de laudo definitivo – Pretensão de anulação da sentença para reabertura da instrução - Admissibilidade – Impossibilidade de julgamento antecipado da lide quando todos os fatos e quesitos não estiverem devidamente apurados e respondidos – Inteligência do art. 473 do CPC – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – Sentença que julgou antecipadamente a lide sem elaboração de laudo definitivo – Pretensão de anulação da sentença para reabertura da instrução - Admissibilidade – Impossibilidade de julgamento antecipado da lide quando todos os fatos e quesitos não estiverem devidamente apurados e respondidos – Inteligência do art. 473 do CPC – Sentença anulada com determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja elaborado Laudo Pericial Definitivo com a resposta específica aos quesitos apresentados – Recurso provido.